Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. O tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Em precedente desta e. Corte, decidiu-se que “considerando que a discussão travada nos autos se restringe ao índice de correção monetária aplicável, cuja apuração do valor devido dispensa o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, não se mostra cabível a suspensão do processo em razão em razão do Tema n. 1.169 do STJ” (Acórdão 1689409, 07424204120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.